Tribunal: TJES
Processo: 0000045-22.2025.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-22.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK LOUSADA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CAUSA DE AUMENTO PELA PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. Consta dos autos que o réu foi flagrado na posse de 3 pinos de cocaína e 2 buchas de maconha, além de embalagens plásticas e dois celulares, em local próximo a escola e quadra de esportes, após denúncias de que utilizava terreno baldio com casa abandonada para ocultar drogas destinadas à venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão:

(i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a absolvição por insuficiência probatória e o pedido de desclassificação para porte para uso próprio; e

(ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redimensionamento quanto à pena-base, ao reconhecimento da confissão qualificada, ao regime inicial de cumprimento e à substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, destaca-se que a materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Química Forense nº 3681/2025, que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

4. A autoria e a destinação mercantil da droga resultam dos depoimentos judiciais coerentes e convergentes dos policiais militares, que descrevem a dinâmica de traficância e a atuação do réu nas imediações da escola.

5.
A tese de uso próprio é afastada
porque a apreensão de drogas fracionadas, embalagens plásticas vazias, variedade de entorpecentes e a localização da conduta evidenciam finalidade comercial.

6. O depoimento policial possui credibilidade quando harmônico com o conjunto probatório e desacompanhado de indícios de animosidade ou má-fé, conforme precedente do STJ citado no voto.

7. As versões apresentadas pelo réu são contraditórias e isoladas, pois na fase policial negou a propriedade da droga e, em juízo, alegou ser apenas usuário.

8. A configuração do tráfico não exige prova de comercialização efetiva, bastando que as circunstâncias do caso revelem de forma lógica a destinação mercantil da substância apreendida.

9.
Em relação ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal
, ressalta-se que esta deve ser reduzida, uma vez que a culpabilidade está fundada na consciência da ilicitude, os motivos ligados ao lucro fácil e as consequências associadas a danos à saúde pública, que constituem elementos inerentes ao tipo penal do tráfico e não justificam exasperação autônoma.

10. A valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime subsiste porque a fama de traficante na comunidade, corroborada por prova oral, o fracionamento da droga e a natureza da cocaína autorizam o aumento da pena-base.

11. A atenuante da confissão espontânea incide na forma qualificada porque o réu admitiu a posse da droga para uso pessoal, o que atrai a aplicação da nova redação da Súmula 630, do STJ.

12. A causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06 permanece aplicável porque a proximidade com estabelecimento de ensino ficou comprovada nos autos.

13. O regime inicial semiaberto é mantido em razão do montante da pena definitiva e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a substituição por restritivas de direitos é inviável porque a reprimenda supera 4 anos.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0000045-22.2025.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: PATRICK LOUSADA DOS SANTOS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se Apelação Criminal interposta por
PATRICK LOUSADA DOS SANTOS
em face da sentença de id. 18641447, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa.

Nas razões de id. 18641460, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, incs. V e VII, CPP) ou a desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28, Lei 11.343/06); a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 07 de março de 2025, no bairro Nova Esperança, no município de Anchieta, o acusado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo substâncias entorpecentes.

A abordagem decorreu de reiteradas denúncias anônimas indicando que o réu utilizava um terreno baldio com uma casa abandonada para esconder drogas, buscando pequenas porções para venda imediata nas proximidades da escola EMEB Prof. Patrícia F. Roffes e de uma quadra de esportes.

Ao avistar a guarnição, o acusado tentou se desfazer de uma sacola, demonstrando nervosismo.

Na busca pessoal e da sacola, foram encontrados 03 pinos de cocaína (massa total de 4,5g) e 02 buchas de maconha (massa total de 5,2g), além de materiais de acondicionamento (sacolinhas plásticas tipo "chup-chup") e dois celulares.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, destaco que a
materialidade
é incontroversa, atestada pelo Laudo de Química Forense nº 3681/2025 (id. 68270988).

Já a
autoria
e a destinação mercantil também restaram sobejamente demonstradas.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares Allan Guilherme Lopes Ferreira e Mauricio da Silva Falcão (id. 18641447) são uníssonos em descrever a dinâmica de traficância, confirmando que o réu buscava a droga no terreno para vender perto da escola.

A tese de usuário exclusivo não prospera.

Embora a quantidade não seja vultosa, a apreensão de embalagens plásticas vazias, acompanhadas de droga fracionada e a localização da conduta (ao lado de escola e área esportiva), evidenciam o tráfico.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em contrapartida, o réu, na polícia alegou que estava no terreno para pegar uma goiaba para sua esposa (id. 18641192), afirmando não ser sua a droga encontrada e, ao ser interrogado em Juízo (id. 18641436) disse ser apenas usuário.

Assim, além de contraditórias, as negativas do réu encontram-se isoladas.

Além disso, para a configuração do tráfico, não se exige demonstração de venda efetiva, bastando que as circunstâncias revelem, de modo lógico, a destinação mercantil, o que se verifica no caso.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova o comércio de entorpecentes. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Não bastasse, a variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento e o local da abordagem evidenciam a destinação comercial e afastam a tese de porte exclusivo para consumo.

Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, a desclassificação para uso (art. 28, da Lei de Drogas) pleiteada pelo apelante é inviável, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Quanto ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, verifico que ao fixá-la em 06 (seis) anos de reclusão, o Magistrado de primeiro grau valorou negativamente cinco circunstâncias, culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências.

No entanto, após analisar a dosimetria, observo que a a culpabilidade foi fundamentada na consciência da ilicitude, os motivos, na busca por lucro fácil e as consequências, nos danos à saúde pública, elementos que são inerentes ao próprio tipo penal de tráfico, razão pela qual as decoto.

A conduta social, justificada pela "fama" de traficante na comunidade, corroborada pelos depoimentos policiais e as circunstâncias do crime, apoiada no fracionamento da droga e a natureza da cocaína (alto poder viciante), autorizam a exasperação.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a reprimenda básica para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda etapa, embora o réu tenha negado a traficância, admitiu a posse para uso pessoal, de modo que aplica-se a nova redação da Súmula 630, do STJ, favorável à confissão qualificada, razão pela qual reduzo a pena em 1/8 e, redimensiono a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem minorante. No entanto, mantenho o aumento de 1/6 pelo art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, ante a proximidade com estabelecimento de ensino comprovada nos autos e torno
definitiva
a pena de
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Fixo a
sanção pecuniária
em
574 (quinhentos e setenta e quatro) dias-multa.

Conservo
o regime inicial
semiaberto
, conforme art. 33, § 2º, 'b', do CP, ante a pena aplicada e a existência de circunstâncias judiciais negativas.

Inviável a substituição da pena (art. 44, do CP), pois a reprimenda excede 4 anos de reclusão.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.